Tribunal: TJMT
Processo: 1060232-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1060232-04.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT
AGRAVANTE: FHRANCIELLE KHRYSTINE MELO DA CRUZ
AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, em ação na qual a parte autora alegou negativação indevida de seu nome por débito no valor de R$ 642,73, cuja origem afirmou desconhecer, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome da parte autora foi indevida e se há fundamento para reformar a decisão monocrática que reconheceu a regularidade da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte agravada comprova a existência da relação contratual e do débito mediante apresentação de documentos pessoais, selfie, faturas, extrato bancário e registros sistêmicos, admitidos como meio de prova quando corroborados, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Demonstrada a origem da obrigação e o inadimplemento, a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos configura exercício regular de direito.
A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, especialmente a quitação do débito, conforme art. 373, I, do CPC.
O exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo dever de indenizar por dano moral.
A decisão monocrática está em conformidade com a legislação e a jurisprudência, não havendo para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da relação contratual e do débito legitima a negativação do nome do consumidor como exercício regular de direito. 2. A ausência de prova de quitação do débito impede o reconhecimento de negativação indevida. 3. O exercício regular de direito afasta o dever de indenizar por dano moral."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060232-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FHRANCIELLE KHRYSTINE MELO DA CRUZ - CPF: 093.502.721-13 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026